Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-98.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006395-98.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORANDIR DOS ANJOS DE CAMARGO - CPF: 033.527.191-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE TELAREDO PAGLIARINI EIRELI - CNPJ: 26.808.204/0001-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1.

Embora a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de o decurso do tempo trazer riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, inexistindo,
in casu
, ofensa à Súmula n. 455 da Corte Superior a ser sanada por esta i. instância revisora.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE: JORANDIR DOS ANJOS DE CAMARGO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JORANDIR DOS ANJOS DE CAMARGO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 0006395-98.2020.8.11.0042, que determinou a
suspensão da ação penal e do curso do prazo prescricional
, e também a
produção antecipada de provas
.

Insta salientar que, no mesmo provimento jurisdicional monocrático, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito ministerial pela decretação da prisão preventiva do réu.

Nas razões recursais disponíveis no ID 141660163, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente insurge-se exclusivamente
contra a determinação de produção antecipada de provas
, ao argumento de que, para além de carente de fundamentação, ao avesso do quanto sumulado pelo STJ no enunciado n. 455, não se teria demonstrado nos autos qualquer fato que justificasse a necessidade da medida.

O recorrente também pleiteia o
prequestionamento
da matéria debatida, para que seja viabilizada a interposição de eventuais recursos perante as instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 141660165, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 141660166.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 142671154, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofertou denúncia em face de
JORANDIR DOS ANJOS DE CAMARGO
pelo cometimento do delito tipificado pelo
art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Verte da exordial acusatória que, no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 21:45h, na instituição de ensino
Escola Livre Porto Cuiabá
, situada nesta Capital, o réu tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo – consistente na destruição de 08 (oito) armários –, 01 (um) guarda-chuva; 01 (uma)
nécessaire
; 01 (uma) cartela de comprimidos do remédio
Torsilax
; e 01 (uma) extensão elétrica, pertencentes ao referido colégio.

Conforme exposto pelo
Parquet
, o réu buscou consumar o delito ao pular o portão frontal da escola, tendo assim acessado seu interior e arrombado oito portas de armários com vistas à subtração dos objetos descritos, que foram ocultados em sua mochila.

Toda a atividade foi, no entanto, monitorada pelas câmeras do circuito interno de segurança e pelo vigilante
Ebenezer José de Almeida
, que acionou a polícia militar. Os policiais, ao chegarem à escola, localizaram o réu escondido dentro de um banheiro, na posse dos bens subtraídos.

Detido em flagrante e interrogado pela autoridade policial,
JORANDIR
confessou a prática criminosa.

Ofertada a denúncia, ao longo da instrução processual, o réu foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação, deixando de constituir advogado para sua defesa. Consequentemente, o
Parquet
requereu ao d. juízo
a quo
a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do réu.

Embora tenha indeferido o pedido pela decretação da prisão cautelar, o d. juízo
a quo

deferiu
o pleito quanto à suspensão do feito e também determinou a produção antecipada de provas, contexto no qual agora a i. Defensoria Pública exsurge indignada, perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Consoante arguido pela i. Defesa, a produção antecipada de provas,
in casu
,
não se encontraria justificada
nos autos, tendo sido a decisão prolatada pelo magistrado singular de maneira “genérica” e, consequentemente, em
ofensa à Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito, assim prevê o referido verbete:

SÚMULA 455/STJ – A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.

A i. Defesa ainda aponta que, tanto no pedido formulado pelo
Parquet
, quanto na decisão do d. juízo
a quo
,
não houve a especificação das provas
que deveriam ser antecipadas, tendo o deferimento se dado de maneira ampla, de sorte a
adiantar toda a instrução probatória
e tornar
ineficaz
a suspensão do processo, uma vez que as provas seriam produzidas, portanto, sem a presença do réu, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisados detidamente os autos, a despeito da argumentação desenvolvida pela i. Defensoria Pública, entendo, no entanto, que
o pleito não merece prosperar
.

Com efeito, o art. 366 do Código de Processo Penal dispõe que, “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva
”. – Destaquei.

É certo que a produção antecipada de provas é, por sua natureza, medida excepcional. Por outro lado, é também inconteste que, se a jurisdição penal deve evitar que o réu seja processado e julgado à revelia, não se pode admitir, noutro giro, que o processo tenha seus resultados comprometidos pelo
tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunhem diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo
(HC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Trata-se de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte acórdão:

“[...] 2. O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser
admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais
. Precedentes. [...]”.

(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). – Destaquei.

De igual forma:

“[...] I - A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que
as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
. [...].”

(AgRg no AREsp n. 1.908.229/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021). – Destaquei.

No âmbito desta eg. Corte Estadual, também se partilha desse posicionamento. Veja-se:

“[...] “Segundo entendimento do STJ,
é ‘justificável a antecipação de
provas
no caso de testemunhas policiais, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos’
(AgRg no AREsp 1385635/GO), mormente quando decorrido quase dois anos desde o fato narrado na denúncia” [...].

(N.U 1015899-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). – Destaquei.

No caso dos autos, embora a natureza das provas não tenha sido, a princípio, detalhada pelo d. juízo
a quo
quando da decisão que deferiu a medida pleiteada pelo
Parquet
, é certo que a própria análise da exordial acusatória demonstra que foram arrolados como testemunhas
dois policiais militares
que diligenciaram na ocorrência, além de
Ebenezer José de Almeida
, vigilante que presenciou o delito.

E, na decisão que manteve o r.
decisum
vergastado, o d. juízo
a quo
manifestou-se
expressamente
quanto à oitiva dos agentes de segurança pública, colacionando o pacífico entendimento da Corte Superior acerca do tema, acima explicitado, e justificando a viabilidade da medida antecipatória.

Com efeito, ressai dos autos que o fato-crime ocorreu, consoante os documentos que instruem a ação penal, no dia
13 de fevereiro de 2020
, ou seja, há cerca de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses
, sem que o réu tenha sido localizado e o processo seguido seu curso regular, inexistindo dúvidas, portanto, acerca do
risco
que o transcurso temporal representa à adequada instrução do feito.

Insta registrar, oportunamente, que inexiste real prejuízo à i. Defesa,
in casu
, uma vez que não há óbice ao réu para que, comparecendo ao processo, requeira a produção das provas que julgar necessárias à sua defesa, podendo, inclusive, requerer a
repetição
das provas que tenham sido eventualmente produzidas em caráter antecipado, com a
nova inquirição
das testemunhas arroladas pela acusação que, porventura, já tenham sido ouvidas em juízo.

Não se pode ignorar, ademais, que a i. Defensoria Pública atualmente represente os interesses do réu nos autos, promovendo sua defesa técnica, de sorte que lhe é franqueado o direito à participação efetiva na produção das provas que venham a ser antecipadas, sendo-lhe garantida a inquirição das testemunhas com vistas à efetivação do contraditório e da ampla defesa.

Sobre esse tema, outro não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando da prolação do seguinte acórdão,
in verbis
:

[...] 3.
Produção antecipada de
provas
, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4.
Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de
perecimento
(testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo)
. 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da
prova

testemunhal
. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
Direito à razoável duração do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII). [...].

(HC 135386, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 01-08-2017

PUBLIC 02-08-2017). – Destaquei.

Na oportunidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a antecipação da prova testemunhal configurava
medida necessária
, pela gravidade do crime praticado e pela possibilidade concreta de perecimento, haja vista que
as testemunhas arroladas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo
.

Consolidou-se, ademais, que a antecipação da oitiva das testemunhas não revelava qualquer prejuízo às garantias inerentes à defesa, uma vez que, quando o processo retomasse seu curso, caso houvesse algum outro ponto a ser esclarecido a favor do réu,
bastaria que se procedesse à nova inquisição
. Deveria, consequentemente, ser mantida a decisão do magistrado de origem, cuja atuação foi considerada
prudente
e
necessária
ao resguardo da produção probatória e, em última análise, do resultado prático do processo penal.

À conta, portanto, da relativização da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça em face de precedentes da própria Suprema Corte acima reproduzido, tendo sido esse entendimento já aceito no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça; concluo que o pleito recursal
não comporta acolhimento
, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto à determinação, pelo d. juízo
a quo
, de produção antecipada de provas.

Ressalto, oportunamente, que, em qualquer caso, deverão ser observados os direitos da i. Defesa ao contraditório e à ampla defesa, possuindo o réu o direito, quando de seu ingresso no feito, de requerer a repetição das provas consideradas necessárias à sua defesa.

Nesses termos,
mantenho incólume
a decisão combatida.

PREQUESTIONAMENTO

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JORANDIR DOS ANJOS DE CAMARGO
, a fim de
conservar
inalterada a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n.
0006395-98.2020.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022